Tribunal: STF
Processo: ARE 1224591
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta Corte que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão do agravo regimental que negara seguimento ao agravo no recurso extraordinário.
    No recurso, a parte embargante requer (a) “(...) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, na exata medida em que restou amplamente comprovada a semelhança fática entre os 6 acórdãos embargado e paradigma, no que tange a viabilidade do reconhecimento da prescrição em qualquer fase do processo, consoante o art. 61 do Código de Processo Penal, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos, devendo prevalecer a tese do acórdão paradigma” (doc. 19, fls. 5-6); e (b) “o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal em razão da pena final imposta pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e acessórios de uso permitido – art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tornando sem efeito a adoção das providências quanto ao início da execução da pena imposta, com a devida comunicação ao Juízo de piso” (doc. 19, fl. 6).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
    Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Logo, entendo que não merece censura o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma deste TRIBUNAL. 
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente